Tribunal: TJPA
Processo: 0805971-34.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805971-34.2021.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO SILVA DAS CHAGAS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 213, CAPUT, DO CPB. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA INTEGRIDADE MENTAL DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Fundamentada a decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental, não há motivos para seu desfazimento em
habeas

corpus
sem o indevido revolvimento de matéria fático-probatória.

2. No caso, ressalta o Magistrado singular que não há dúvida considerável acerca do poder de o paciente autodeterminar-se, mas apenas a mera alegação de ser usuário de entorpecentes, a qual sequer encontra-se comprovada na hipótese vertente. Além disso, bem destaca a autoridade coatora que o paciente participou de todos os atos processuais, nos quais se expressou normalmente, como em seu interrogatório, sem indicativos suficientes e relevantes que ensejem dúvida de que não goza de boa saúde mental e de que não entende o caráter ilícito da sua conduta.

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer
da ordem e
denegá-la
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezessete a dezenove de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado José Itamar de Souza impetrou ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar em favor de
M. S. das C.
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0800268-24.2020.8.14.0044.

Consta da impetração que o paciente encontra-se preso por força de decreto de prisão preventiva datado de 28/10/2020. No caso dos autos, a denúncia já fora oferecida em 27/01/2021 e recebida em 18/02/2021, incursionando-o no tipo penal do art. 213,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Salienta que a defesa ingressou com pedido de instauração de incidente de insanidade mental e de dependência química do réu, cujo pleito, entretanto, fora indeferido pelo Juízo singular.

Afirma o impetrante que o indeferimento de tal pedido acarreta
“verdadeira coação ilegal, já que a produção de prova pertinente e utilitária por quem se vê acusado em processo criminal estratifica o mais fundamental e inegável direito de defesa”.

Alega que o indeferido da prova pericial
“se deu com base tão somente na declaração prestada pelo Paciente em seu interrogatório policial e na fase judicial desprezando-se todos os outros elementos de convicção que geram dúvida acerca da higidez mental do acusado.”

Pugna, então, pela concessão da ordem
“para anular a decisão de indeferimento por cerceamento de defesa e, de ofício, ordenar a imediata instauração do incidente de insanidade mental e de dependência química do PACIENTE em autos apartados, bem como suspender o curso da ação penal originária, até apresentação do laudo técnico conclusivo.”

O pleito liminar fora indeferido em Decisão de ID 5548708, pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro, em razão do afastamento funcional desta relatora, por motivo de licença-saúde.

Em informações (ID 5558635), o Juízo inquinado coator explana, em resumo:

“(...) a Defesa apresentou requerimento de instauração de incidente de insanidade mental. Em 10/06/2021, o Juízo, com fundamento na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 610.070/SP), indeferiu o requerimento da Defesa por entender não haver nos autos qualquer elemento que causasse sérias dúvidas sobre o poder de autodeterminação do paciente, tampouco indicativos de perturbação mental.

(...)

“A instrução foi finalizada em audiência realizada no dia 12/05/2021, oportunidade em que foi feito o interrogatório do paciente.

O Ministério Público apresentou alegações finais por memoriais.

A Defesa ainda não apresentou alegações finais, embora tenha sido intimada na audiência do dia 12/05/2021. Todavia, apresentou requerimento de instauração de incidente de insanidade mental, pedido que foi indeferido por esta Juízo em 10/06/2021, (...).

Em 29/06/2021, o CPC Renato Chaves enviou o laudo sexológico da vítima.

No momento, aguarda-se a apresentação das alegações finais por memoriais pela Defesa para que seja possível a prolação da sentença.”

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação do
writ
, em razão da inexistência de constrangimento ilegal e de cerceamento de defesa.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração na alegativa de que o paciente está sendo cerceado de sua defesa em face do indeferimento, pelo Juízo
a quo
, do pedido de instauração de incidente de insanidade mental e de dependência química, ainda que persistente concreta dúvida acerca da higidez mental do coacto.

Ab initio
, cumpre salientar que, a decisão que indefere a instauração do incidente de insanidade mental é irrecorrível, inexistindo recurso específico. Admite-se, todavia, eventualmente, na hipótese de teratologia, a insurgência por meio de
habeas corpus
.

Disciplina o art. 149, da Lei Adjetiva Penal:

Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

Cabe, portanto, nos termos dispositivo supramencionado, ao juiz avaliar a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, levando-se em consideração a existência ou não de fundadas dúvidas acerca da sanidade mental do investigado ou acusado.

O juízo impetrado, em decisão interlocutória (ID 5558642), datada de 07 de junho de 2021, assim consignou:

“O fato de o Réu ser usuário de drogas ou estar sob o efeito de substância entorpecente ilícita no momento dos fatos, por si só, não enseja em sua inimputabilidade penal, tampouco na instauração obrigatória de incidente de insanidade mental previsto no art. 149 do CPP, devendo haver dúvida razoável quanto à sua higidez mental. Ademais, nenhuma diligência foi requerida ao término do interrogatório do Réu, conforme termo de audiência de Id 26684406.

(...)

No caso vertente, não há elementos probatórios que causem dúvidas sérias sobre o poder de autodeterminação do Réu, mas tão somente alegações de que seria usuário de drogas. O Réu participou dos atos processuais, tendo se expressado normalmente, não havendo indicativos de perturbação mental. Nesse passo, indefiro o pedido de instauração de insanidade mental.”

A que se pode notar o Juízo singular utiliza como fundamento para refutar o cabimento do incidente de insanidade, a inexistência de dúvida razoável quanto à integridade da saúde mental do paciente.

Ressalta o Magistrado singular que, no caso, não há dúvida considerável acerca do poder de o paciente autodeterminar-se, mas apenas a mera alegação de ser usuário de entorpecentes, a qual sequer encontra-se comprovada na hipótese vertente.

Além disso, bem destaca a autoridade coatora que o paciente participou de todos os atos processuais, nos quais se expressou normalmente, como em seu interrogatório, sem indicativos suficientes e relevantes que ensejem dúvida de que não goza de boa saúde mental e de que não entende o caráter ilícito da sua conduta.

No caso, arrima-se a defesa nos depoimentos das testemunhas Elivelton Trindade da Silva e Charles Silva da Cruz, os quais, no âmbito administrativo, teriam corroborado o fato de o réu encontrar-se sob efeito de entorpecentes no dia do fato ilícito. Tais depoentes, entretanto, não convergem com tal assertiva, na medida em que apenas afirmam que o réu, no dia do fato, fazia uso de bebida alcóolica, no caso vinho, e que apresentava condição de visivelmente embriagado e alterado (ID 5497616).

A vítima, por seu turno, em momento algum relata que o paciente apresentava estar sob efeito de drogas. Revela, em realidade, ter sofrido agressões e que fora ameaça constantemente por meio do uso de faca.

Pende destacar que o deferimento ou não de instauração de incidente em testilha está adstrito a um juízo de discricionariedade motivada, de maneira que não se dará de forma automática e obrigatória, em face, tão somente, do pedido formulado.

Nesta seara de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO RECONSIDERADA PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente. Precedentes.

4. As instâncias ordinárias consignaram não haver sido demonstrados pela defesa indícios mínimos acerca da incapacidade da ré de entender o caráter ilícito da conduta supostamente praticada e, inexiste dúvida razoável apta a ensejar a instauração do referido incidente.

5. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes seria necessária a dilação probatória, medida inviável em recurso especial.

6. Agravo regimental provido, para reconsiderar a decisão recorrida, com o fim de conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp 1142435/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 09/06/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. ALEGAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL DO RÉU. APURAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019).

2. A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento, o que não ocorreu na hipótese.

3.
No caso, o Tribunal de origem apresentou suficiente justificativa para indeferir, em sede de apelação, a realização de incidente de insanidade mental, consignando que, não obstante a existência do laudo de insanidade mental produzido no ano de 2014, não se constatou a presença de indícios comprobatórios referentes à inimputabilidade do agente à época da prática do crime (12 de abril de 2016), relembrando que a defesa não formulou, perante o Juízo de primeiro grau, pleito de realização de exame de insanidade mental, mesmo de posse do antigo laudo.

4. Para reverter a conclusão da Corte de origem, no sentido de que o agravante é, na verdade, portador de deficiência mental e não era capaz de se autodeterminar diante dos fatos, ainda mais nos autos de uma ação penal que transitou em julgado, seria necessária a dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 626.142/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PROVA PROTELATÓRIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

II -
In casu, apreende-se, da leitura dos autos, que o d. Juízo a quo apontou a inexistência de dúvida acerca da sanidade mental do agravante, em especial, em razão de que eventual dependência química não ensejaria a inimputabilidade em relação ao crime de roubo, assim, consignando a imprestabilidade da prova requerida III - Assente nesta eg. Corte que, "acerca do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes [...] No caso em exame, o magistrado processante motivou o indeferimento da produção de laudo pericial requerido pela defesa com base na não demonstração de sua necessidade, consignando a inexistência de dúvidas acerca da higidez mental do recorrente [...]" (RHC n. 89.950/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/12/2017).

(...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 620.438/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

Nestes termos,
fundamentada a decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental, não há motivos para seu desfazimento em
habeas

corpus
sem o indevido revolvimento de matéria fático-probatória.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É como voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/08/2021